Tribunal: TJDFT
Processo: 0726261-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. PENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL.
1 – Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, fica prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão no. 1064486, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado.
2 – Penhora de salário. Permite-se penhorar parte do salário ou remuneração, desde que assegurado que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. A penhora de 20% do salário da agravada mostra-se adequada e razoável e pondera de modo equilibrado o interesse na satisfação da dívida e da preservação do salário. O tempo de amortização da dívida não deve ser óbice instransponível ao pagamento, sobretudo em razão da inexistência de outros bens penhoráveis e do fato de que a recorrida usufruiu do crédito conscientemente tomado e prontamente disponibilizado.
3 – Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido.
(la)